Tribunal: TJDFT
Processo: 0715094-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. SERVIDOR DISTRITAL. REDUÇÃO. JORNADA. TRABALHO. HORÁRIO ESPECIAL. DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA. MOTIVO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que acolheu o pedido inicial para determinar a redução da jornada de trabalho de servidora distrital com filha dependente e diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em cinquenta por cento (50%), sem necessidade de compensação e redução remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora apelada tem direito à redução da jornada de quarenta (40) horas semanais para vinte (20) horas semanais em razão dos cuidados relativos à sua dependente com deficiência.
3. O Distrito Federal defende a manutenção da decisão em processo administrativo que concedeu a redução de quinze por cento (15%) da jornada de trabalho sob o fundamento da legalidade do ato administrativo impugnado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Decreto no 6.949, de 25 de agosto de 2009, promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a qual enfatiza a necessidade de um padrão de vida e proteção adequados tanto à criança com deficiência quanto à sua família. A referida Convenção possui hierarquia constitucional e os direitos assegurados por ela passaram a gozar do status de direitos fundamentais.
5. O art. 43, parágrafo único, da Lei Orgânica do Distrito Federal assegura ao servidor público que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, horário especial de serviço, independentemente da compensação de horário, obedecido o disposto em lei.
6. A Lei Distrital no 4.317/2009 instituiu a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, a qual consolida as normas de proteção, no âmbito do Poder Executivo do Distrito Federal, para garantir o pleno exercício dos direitos da pessoa com deficiência e favorecer a sua convivência familiar e inclusão social.
7. A Lei Complementar Distrital no 840/2011 dispõe sobre a redução da jornada de trabalho do servidor que tenha pessoa com deficiência como dependente no art. 61, inc. II e §1o, a ser atestada por junta médica oficial, sem a necessidade de compensação de carga horária.
8. Os atos administrativos detêm presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade e produzem eficácia imediata. Todavia, esses atributos são passíveis de controle pelo Poder Judiciário.
9. O motivo constitui a exposição dos pressupostos de fato e de direito que dão fundamento ao ato administrativo. O ato administrativo que limita o exercício de direito subjetivo com status constitucional pelo servidor deve ser devidamente motivado sob pena de ser reconhecida a sua ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“ A aferição de vício no motivo do ato administrativo autoriza o controle de legalidade pelo Poder Judiciário para reconhecer o direito da servidora distrital à redução da jornada de trabalho no percentual de cinquenta por cento (50%) diante da comprovação das necessidades especiais de cuidados e de acompanhamento terapêutico de sua filha com deficiência, sem necessidade de compensação de carga horária. ”
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 6.949/2009; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 43, parágrafo único; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 61, inc. II e §1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 473/STF; TJDFT, ApCiv 07021923820208070018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 24.2.2021; TJDFT, ApCiv 07101122920218070018, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, Primeira Turma Cível, j. 14.9.2022.